Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. FATURAMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PENHORA. BENS. INSUFICIÊNCIA. PLANO DE PAGAMENTO. ADMINISTRADOR. ATIVIDADE EMPRESARIAL. VIABILIDADE.
1. A penhora sobre faturamento da empresa é medida excepcional e somente poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; haja indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
2. A penhora do faturamento das pessoas jurídicas deve ser ponderada de forma a preservar sua capacidade de funcionamento, em especial porque seus faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem.
3. A análise da inviabilização do exercício da atividade empresarial impõe a reunião de melhores informações, com a incursão no mérito da lide principal e subsequentes trâmites processuais.
4. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau.
5. Agravo de instrumento desprovido.